Tribunal: TJMT
Processo: 1017201-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017201-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MONTAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 33.705.245/0001-73 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ANY KAROLINY PAIVA FRANCA ROMASZKO - CPF: 074.026.711-60 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), EDSON ARI HACK - CPF: 452.164.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES NELSON HACK - CPF: 690.555.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISSQN. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO COMO MARCO INTERRUPTIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2010. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a decadência do crédito tributário relativo ao exercício de 2010, rejeitando a alegação de decadência quanto aos créditos referentes aos exercícios de 2011 a 2014, inscritos em dívida ativa com base em cobrança de ISSQN. A parte agravante buscava o reconhecimento da decadência para todos os exercícios (2010 a 2014), alegando que o lançamento se deu fora do prazo quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os créditos tributários relativos ao ISSQN dos exercícios de 2011 a 2014 foram constituídos dentro do prazo decadencial previsto no CTN; (ii) estabelecer se o auto de infração notificado em 07/05/2014 tem o condão de interromper o prazo decadencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 173, I, do CTN prevê que o prazo decadencial para constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

4.

Para tributos sujeitos a lançamento por homologação sem pagamento antecipado, como o ISSQN, aplica-se a regra do art. 173, I, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 973.733/SC (Tema 96).

5.

A inscrição em dívida ativa não se confunde com a constituição do crédito tributário, que se dá com o lançamento, podendo ser comprovada por meio de auto de infração regularmente notificado.

6.

A notificação do auto de infração em 07/05/2014 interrompe o prazo decadencial para os exercícios de 2011 a 2014, conforme estabelece a Súmula 622 do STJ.

7.

O prazo decadencial para o exercício de 2010 encerrou-se em 31/12/2015, sem que houvesse constituição válida do crédito dentro desse período, razão pela qual a decadência foi corretamente reconhecida quanto a esse ano.

8.

Questões relativas à prescrição e nulidade da CDA não foram objeto específico do recurso, razão pela qual não foram analisadas pelo colegiado, sob pena de julgamento extra petita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo decadencial para constituição do crédito tributário referente ao ISSQN, na ausência de pagamento antecipado, é de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 173, I, do CTN.

2.

A notificação válida do auto de infração interrompe a contagem do prazo decadencial, conforme dispõe a Súmula 622 do STJ.

3.

A inscrição em dívida ativa não constitui o crédito tributário, sendo mero ato posterior ao lançamento.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 150, § 4º, 156, V, e 173, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.02.2009 (Tema 96); STJ, Súmula 622.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MONTAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1004179-75.2017.8.11.0003, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, reconhecendo apenas a decadência do crédito tributário referente ao exercício de 2010.

Conforme consta nos autos, o Município de Rondonópolis ajuizou execução fiscal em face da ora agravante, com base na CDA nº 448/2017, visando a cobrança de crédito tributário decorrente de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) relativo aos exercícios de 2010 a 2014, no valor original de R$ 167.292,17 (cento e sessenta e sete mil, duzentos e noventa e dois reais e dezessete centavos).

A empresa executada apresentou exceção de pré-executividade alegando: (I) decadência do direito de constituir o crédito tributário; (II) prescrição da pretensão executória; e (III) nulidade da CDA por ausência de contraditório na via administrativa.

O juízo de origem acolheu parcialmente a exceção para reconhecer apenas a decadência do crédito tributário referente ao exercício de 2010, rejeitando os demais argumentos. Entendeu que, quanto aos débitos dos exercícios de 2011 a 2014, o prazo decadencial foi respeitado.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que ocorreu a decadência também em relação aos créditos tributários dos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014, uma vez que o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN.

Alega que, considerando que a inscrição em dívida ativa ocorreu apenas em 11/01/2017, já havia se configurado a decadência para todos os créditos em cobrança, não apenas para o exercício de 2010.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a decadência de todos os créditos tributários cobrados (referentes aos exercícios de 2010 a 2014), com a consequente extinção integral da execução fiscal.

Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que a empresa foi baixada em 22/08/2019 por questões financeiras, não possuindo condições de arcar com o preparo recursal.

Por meio do despacho de ID 291423880, determinei a intimação da agravante para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de 5 (cinco) dias.

Em resposta (ID 293386368), a agravante juntou comprovante de consulta ao CNPJ (ID 293386372) e certidão de baixa de inscrição no CNPJ (ID 293386373), comprovando que a empresa se encontra com situação cadastral "BAIXADA" desde 22/08/2019, por "Extinção por Encerramento Liquidação Voluntária".

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 293959354)

Em contrarrazões, o Município de Rondonópolis defendeu a manutenção da decisão agravada, argumentando que: (i) não há decadência dos créditos tributários referentes aos exercícios de 2011 a 2014; (ii) a notificação do auto de infração, ocorrida em 07/05/2014, fez cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário, conforme Súmula 622 do STJ; e (iii) a agravante confunde o termo inicial do prazo decadencial com a data de inscrição do crédito em Dívida Ativa.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade do recurso

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Do mérito recursal

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação da ocorrência ou não da decadência do direito de constituir o crédito tributário referente aos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014, considerando que o juízo de origem já reconheceu a decadência em relação ao exercício de 2010.

Para a adequada solução da questão, é necessário analisar o instituto da decadência tributária, seu termo inicial e final, bem como as particularidades do caso concreto, especialmente no que tange à natureza do tributo em discussão (ISSQN) e aos atos praticados pela Administração Tributária.

Da decadência tributária e seu regramento legal

A decadência tributária está disciplinada no Código Tributário Nacional, que estabelece em seu artigo 156, inciso V, que o crédito tributário extingue-se pela decadência. O prazo decadencial, por sua vez, está previsto no artigo 173, inciso I, do mesmo diploma legal:

"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;"

No caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do ISSQN, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que existem duas regras distintas para a contagem do prazo decadencial:

Quando há pagamento antecipado pelo contribuinte, ainda que parcial, aplica-se o artigo 150, § 4º, do CTN, contando-se o prazo de 5 anos a partir da ocorrência do fato gerador;

Quando não há pagamento antecipado, aplica-se o artigo 173, I, do CTN, contando-se o prazo de 5 anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Essa orientação foi firmada pelo STJ no julgamento do REsp 973.733/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 96):

"Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial de cinco anos para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo não ocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito."

No caso em análise, conforme consta na CDA nº 448/2017, o crédito tributário decorre de ISSQN relativo aos exercícios de 2010 a 2014, sendo a data da inscrição em dívida ativa em 11/01/2017.

A agravante sustenta que, considerando a data da inscrição em dívida ativa (11/01/2017), estaria configurada a decadência para todos os créditos tributários, inclusive os referentes aos exercícios de 2011 a 2014, e não apenas para o exercício de 2010, como reconhecido pelo juízo de origem.

Contudo, a tese da agravante não merece prosperar, por duas razões fundamentais:

Primeiramente, a agravante confunde o termo final da decadência (constituição definitiva do crédito tributário) com a data da inscrição em dívida ativa. São atos administrativos distintos, com finalidades e momentos diferentes. A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com o lançamento, enquanto a inscrição em dívida ativa é ato posterior, que prepara o título executivo para a cobrança judicial.

Em segundo lugar, e mais importante, o Município agravado trouxe aos autos informação crucial que afasta a decadência alegada: a notificação do auto de infração ocorreu em 07/05/2014, conforme processo administrativo fiscal juntado nos autos da execução fiscal (ID 122136042).

Este fato é determinante para a solução da controvérsia, pois, conforme a Súmula 622 do STJ:
"A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial."

Analisando os fatos geradores ocorridos entre 2011 e 2014, e considerando que a notificação do auto de infração se deu em 07/05/2014, verifica-se que não houve o transcurso do prazo decadencial de 5 anos para a constituição do crédito tributário.

Para os fatos geradores de 2011, o prazo decadencial, contado na forma do art. 173, I, do CTN, iniciou-se em 01/01/2012 e seria concluído em 31/12/2016. Como a notificação do auto de infração ocorreu em 07/05/2014, houve a interrupção da decadência antes do término do prazo.

O mesmo raciocínio se aplica aos fatos geradores de 2012, 2013 e 2014, cujos prazos decadenciais sequer teriam se completado até a data da notificação do auto de infração (07/05/2014).

Diferente é a situação dos fatos geradores de 2010, para os quais o juízo de origem corretamente reconheceu a decadência. Neste caso, o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2011 e encerrou-se em 31/12/2015, sem que houvesse a constituição definitiva do crédito tributário dentro desse período, já que a inscrição em dívida ativa ocorreu apenas em 11/01/2017.

Portanto, a decisão agravada está em consonância com a legislação tributária e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo reforma neste ponto.

Da alegação de prescrição e nulidade da CDA

Embora a agravante tenha suscitado, na exceção de pré-executividade, as teses de prescrição e nulidade da CDA por ausência de contraditório administrativo, tais questões não foram objeto específico do presente agravo de instrumento, conforme expressamente reconhecido pela própria agravante em suas razões recursais: "Apesar de o juiz ter proferido decisão versando também sobre prescrição, em nenhum momento a agravante em sede de defesa nos autos principais levantou essa tese."

Assim, não cabe a este órgão colegiado manifestar-se sobre tais questões, sob pena de incorrer em julgamento extra petita, devendo prevalecer, quanto a esses pontos, o entendimento do juízo de origem, que rejeitou as alegações de prescrição e nulidade da CDA.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que reconheceu a decadência apenas em relação ao crédito tributário referente ao exercício de 2010, rejeitando-a quanto aos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025